Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716427-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JUNIOR MOREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE VISITA POR PARTE DA COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO. PORTARIA DE No 08/2016-VEP/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). 3. Mantém-se o entendimento do voto majoritário que mantinha a proibição de visitação da companheira do interno, em cumprimento de pena em regime aberto, pois a medida, além de embasada no artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e na Portaria no 08/2016-VEP, exporia a pessoa em cumprimento de pena no regime aberto ao convívio com indivíduos afetos a criminalidade, o que impediria ou, ao menos, dificultaria a sua reinserção no meio social. 4. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, alegando que o acórdão impugnado restringiu o direito de receber visita de sua companheira que cumpre pena em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a Câmara Julgadora decidiu que a visitação da companheira do recorrente, que cumpre pena em regime aberto, não seria recomendável, pois dificultaria a sua reinserção no meio social, com prejuízo, inclusive, para a sua reeducação. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003